Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726745-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA para reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, manteve o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21. A parte agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do processo é indevida, pois o mérito do IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) já foi julgado e o respectivo acórdão, publicado. Argumenta que tal fato autorizaria a aplicação imediata da tese firmada, conforme o artigo 985, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega, ademais, que a tese fixada não se aplica ao seu caso, uma vez que sempre integrou os quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que configuraria um distinguishing e afastaria a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do incidente. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (Num. 73567592). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva enquanto pendente o trânsito em julgado do IRDR no 21, que trata da legitimidade ativa de servidores para executar o título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97. Embora a parte agravante afirme que o julgamento de mérito do incidente permite a retomada da marcha processual, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se consolidado em sentido contrário. O entendimento é de que a suspensão dos feitos individuais, determinada com base no artigo 982 do Código de Processo Civil, deve aguardar o exaurimento de todos os recursos cabíveis, inclusive embargos de declaração e eventuais recursos aos Tribunais Superiores. Isso porque o artigo 987, § 1o, do Código de Processo Civil, confere efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos contra a decisão de mérito do IRDR. Dessa forma, a mera publicação do acórdão principal não consolida a tese jurídica a ponto de cessar a suspensão determinada para os processos sobre o mesmo tema. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compulsando os autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), verifica-se que o mérito do incidente foi julgado em 1°/10/2024. Contudo, em consulta aos expedientes processuais relacionados àquele feito, constata-se que houve a oposição de embargos de declaração em face do acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, os quais ainda estão pendentes de julgamento pelo órgão competente. 2. O art. 982, § 5o, do CPC determina que a suspensão do IRDR cessa quando não for interposto recurso especial ou extraordinário contra a decisão proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. Em face do julgamento do mérito do IRDR cabe recurso especial ou extraordinário, os quais possuem efeito suspensivo presumido, consoante previsão expressa no art. 987, § 1o, do CPC. 4. Os processos cujo andamento foi sobrestado pelo incidente de resolução de demandas repetitivas não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida pelo órgão competente da Corte, sendo necessário aguardar o transcurso do prazo para a interposição de recurso especial ou extraordinário e, se for o caso, o julgamento em si desses recursos pelos Tribunais Superiores. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1969394, 07417044320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/2025, publicado no DJe: 26/2/2025.)” “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão de tramitação de cumprimento individual de sentença. Incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Necessidade de trânsito em julgado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da tramitação de cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível prosseguir com o cumprimento individual de sentença coletiva antes do trânsito em julgado do acórdão que decide o Incidente de Resolução de Demanda (IRDR). III. Razões de decidir 3. O art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece que a suspensão determinada em razão da pendência de julgamento de Incidente de Resolução de Demanda (IRDR) cessa caso não sejam interpostos recursos aos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A suspensão de processos pendentes de decisão coletiva, quando há oposição de embargos de declaração no Incidente de Resolução de Demanda (IRDR), deve ser mantida até o trânsito em julgado do acórdão”. (Acórdão 1983130, 07442394220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.)” Desse modo, a decisão do Juízo de origem, ao manter o sobrestamento do feito, alinha-se ao entendimento jurisprudencial, o que afasta, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. As alegações de distinguishing poderão ser mais bem analisadas pelo juízo de primeiro grau após a fixação definitiva da tese no IRDR. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator